Tribunal: CARF
Processo: 10111.721516/2021-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10111.721516/2021-21
ACÓRDÃO
3002-004.123 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
2 LE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 02/01/2018 a 27/12/2019
MULTA POR CESSÃO DE NOME. ART. 33 DA LEI No 11.488/2007.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. COMPROVAÇÃO.
Comprovada, por meio de conjunto probatório robusto e coerente, a
interposição fraudulenta de terceiros, com ocultação do real adquirente
das mercadorias importadas, mantém-se a multa prevista no art. 33 da Lei
no 11.488/2007.
MULTA
ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
TITULAR
E
ADMINISTRADOR ÚNICO.
A ocultação de terceiros mediante cessão de nome pressupõe dolo e
conluio, atos que extrapolam a gestão regular, configuram infração à lei, e
atraem a responsabilidade pessoal do administrador. Aplicação do art. 95,
I, do DL no 37/1966 e art. 135, III, do CTN. A Súmula CARF no 130 afasta o
benefício de ordem e mantém a solidariedade entre o gestor e a pessoa
jurídica.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Neiva Aparecida Baylon (Relatora), Adriano
Monte Pessoa e Gisela Pimenta Gadelha Dantas, que lhe deram provimento parcial para afastar a
responsabilidade solidária atribuída ao sócio LUIZ EDUARDO QUEIROZ CANTISANO. Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Renata Casorla Mascareñas.

Fl. 14554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.123 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721516/2021-21
2

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente) – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração de fls. 2 e seguintes, por meio do
qual se exige crédito tributário no montante de R$ 2.674.434,04, correspondente
à multa por cessão de nome da pessoa jurídica para acobertamento de operações
de comércio exterior, com ocultação dos reais intervenientes ou beneficiários,
prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007.
Segundo a fiscalização (fls. 14 a 88), a empresa 2LE Importação e Exportação
EIRELI teria cedido seu nome para a realização de diversas operações de comércio
exterior, ocultando dolosamente os reais adquirentes das mercadorias
importadas, conforme Declarações de Importação (DI’s) relacionadas nos autos.
Em razão da irregularidade apontada, foi lavrado Auto de Infração para aplicação
da multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor de cada operação, nos
termos do art. 33 da Lei no 11.488/2007.
Foram autuados:
Sujeito passivo:
* 2LE Importação e Exportação EIRELI, CNPJ no 11.078.384/0001-81.
Responsável solidário:
Fl. 14555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.123 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721516/2021-21
3
* Luiz Eduardo Queiroz Cantisano, CPF no 777.019.417-20.
A empresa autuada foi cientificada do Auto de Infração por meio eletrônico em
16/12/2021
(fl.
14304)
e
apresentou,
tempestivamente,
impugnação
acompanhada de documentos (fls. 14304 a 14375), na qual, em síntese, alega
que:

•
Não cedeu seu nome nem ocultou terceiros em operações de
comércio exterior;

•
Não há comprovação de fraude ou interposição fraudulenta;

•
A fiscalização teria se limitado à análise dos 10 maiores clientes,
promovendo lançamento por amostragem, sem auditoria do conjunto das DI’s;

•
As mercadorias foram adquiridas por conta e risco próprios, com
posterior venda no mercado interno, emissão de documentos fiscais e
recolhimento dos tributos devidos;

•
A informação fiscal carece de lastro probatório, tendo sido
apresentados contratos, documentos comerciais e comprovação da origem dos
recursos utilizados;

•
Possui estrutura operacional e logística compatível com as
operações realizadas;

•
Prejuízo acumulado e rapidez na venda das mercadorias não
caracterizam, por si sós, interposição fraudulenta ou cessão de nome;

•
Não há prova do dolo, elemento essencial à configuração da
infração;

•
Os elementos apontados no lançamento seriam inexistentes ou
inaptos a caracterizar a infração.
Ao final, requer a procedência da impugnação, com a declaração de insubsistência
do Auto de Infração.
O responsável solidário Luiz Eduardo Queiroz Cantisano, cientificado em
16/02/2022, apresentou impugnação tempestiva (fls. 14378 a 14383), requerendo
a insubsistência do Auto de Infração e o afastamento da responsabilidade
solidária que lhe foi atribuída. Sustenta que, tratando-se de infração de natureza
aduaneira, a responsabilidade deve observar o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966,
e não o CTN, sendo insuficiente a fundamentação genérica utilizada no
lançamento. Aduz, ainda, que não houve demonstração individualizada de sua
conduta que justifique a responsabilização, nos termos do referido dispositivo
legal.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente conforme Acórdão
assim ementado:
CESSÃO DE NOME. OCULTAÇÃO DO REAL BENEFICIÁRIO. MULTA. A pessoa jurídica
que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos
Fl. 14556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.123 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721516/2021-21
4
próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com
vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita
a multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada, não podendo
ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A Recorrente interpôs recurso voluntário sob a alegação da ausência de lastro
probatório apto a caracterizar a cessão de nome. Requer-se, assim, o provimento
do recurso para anular o auto de infração ou, subsidiariamente, reformar a
decisão recorrida, afastando-se a multa do art. 33 da Lei no 11.488/2007.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por 2LE Importação e Exportação EIRELI
contra auto de infração que lhe aplicou a multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, sob a
acusação de prática de cessão de nome em operações de importação realizadas nos exercícios de
2018 e 2019.
A autoridade fiscal entendeu que a recorrente teria atuado como mera interposta
pessoa, emprestando seu nome a terceiros para a realização das importações, razão pela qual
aplicou a penalidade legalmente prevista.
A questão central a ser dirimida é a configuração da infração de cessão de nome,
tipificada no art. 33 da Lei no 11.488/2007. A recorrente alega ausência de provas, enquanto a
Fazenda Nacional sustenta a existência de um robusto conjunto probatório que demonstra a
ocultação dos reais adquirentes das mercadorias.
Após análise detida dos autos, alinho-me ao entendimento da decisão recorrida
(Acórdão DRJ no 109-019.771), que confirmou a procedência da autuação. A fiscalização não se
baseou em meras presunções, mas em uma análise aprofundada e cruzada de documentos que,
em conjunto, revelam um modus operandi incompatível com a importação por conta própria.
Conforme detalhado no Relatório Fiscal (fls. 14 a 88) e nos documentos que o
acompanham (totalizando mais de 14.000 folhas, conforme fl. 652 da decisão da DRJ), os
seguintes elementos, citados na decisão da DRJ, comprovam a infração:
1. Incapacidade Operacional e Estrutural (fls. 58 e 661-669 da decisão da DRJ): A
empresa, com apenas 5 funcionários de baixa remuneração, movimentou mais de R$ 26 milhões
em importações (315 DIs) e 35 mil toneladas de mercadorias de 214 classificações fiscais distintas
Fl. 14557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.123 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721516/2021-21
5
em dois anos. A DRJ corretamente aponta a incompatibilidade entre essa estrutura mínima e a
complexidade logística, comercial e administrativa que tal volume de operações exigiria de uma
real importadora.
2. Prejuízo Sistemático e Remuneração Fixa (fls. 61, 358-370 e 500-518 da decisão
da DRJ): A análise dos próprios controles internos da recorrente, consolidados pela fiscalização na
planilha “Consolidado DI vs NFEntrada vs NFSaida” (documento não paginável), demonstrou que
TODAS as operações resultaram em prejuízo, variando de -3% a -45%. Concomitantemente, a
empresa registrava uma “REMUNERAÇÃO 2LE” de valor fixo (R$ 7.000,00 por DI na maioria dos
casos). Uma empresa comercial não opera com prejuízo constante para ser “remunerada” por
seus serviços; ela aufere lucro na revenda. Isso caracteriza a operação como uma prestação de
serviço de intermediação, e não uma atividade comercial de compra e venda.
3. Destinação Imediata e Agrupada das Mercadorias (fls. 62, 409-417 e 482-498 da
decisão da DRJ): A fiscalização constatou que 64,5% das notas fiscais de venda foram emitidas em
menos de duas semanas após a entrada das mercadorias. Além disso, as mercadorias de uma
mesma DI ou “operação” interna eram consistentemente destinadas a um mesmo grupo restrito
de clientes. Esse padrão, evidenciado na planilha “DI vs NFS”, demonstra que as mercadorias já
tinham destino certo antes mesmo da importação, configurando uma operação por encomenda e
não por conta própria.
4.Simulação Contábil e Fiscal (fls. 62, 440-472 e 711-718 da decisão da DRJ): A DRJ
destaca a constatação fiscal de que os lançamentos de venda e recebimento na contabilidade
eram fictícios, não encontrando correspondência nos extratos bancários. Notas fiscais eram
emitidas meses após a importação, muitas vezes em um único dia para diversos clientes, sem
repercussão real no caixa, servindo apenas como “fato jurídico para justificar recebimentos de
recursos de terceiros”.
5.Circularização de Clientes Infrutífera (fls. 32 e 564-572 da decisão da DRJ): Em
procedimento de circularização junto aos 10 maiores clientes, a fiscalização apurou que 5 estavam
baixados, 3 não foram encontrados e 2 apresentaram respostas idênticas, indicando conluio. Tal
fato reforça a conclusão de que os “clientes” eram, na verdade, parte do esquema de ocultação.
O conjunto desses elementos, devidamente documentado pela fiscalização e
analisado pela DRJ, forma um quadro probatório sólido e insofismável. A tese da recorrente de
que a fiscalização se baseou em ilações não prospera diante da materialidade das provas
apresentadas. Portanto, a manutenção da multa do art. 33 da Lei no 11.488/2007 é medida que se
impõe.
DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO – AFASTAMENTO
No que tange à responsabilidade solidária atribuída ao sócio, Sr. Luiz Eduardo
Queiroz Cantisano, a decisão recorrida merece reforma.
Fl. 14558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.123 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721516/2021-21
6
A fiscalização atribuiu a responsabilidade solidária ao recorrente com base nos
artigos 124 e 134 do Código Tributário Nacional (CTN) e no artigo 95, I, do Decreto-Lei no 37/66.
O recorrente alega, em síntese, a impropriedade da sua inclusão no polo passivo da
autuação, argumentando que a infração é de natureza aduaneira, e não tributária, e que a
legislação invocada pela fiscalização não se aplica ao caso concreto.
A fiscalização, para fundamentar a responsabilidade solidária do recorrente,
invocou os artigos 124 e 134 do Código Tributário Nacional (CTN) e o artigo 95, I, do Decreto-Lei no
37/66. Contudo, a argumentação do recorrente merece prosperar.
É fundamental distinguir os regimes jurídicos tributário e aduaneiro. Embora ambos
estejam sob a competência da Receita Federal, possuem naturezas e regramentos distintos. O
auto de infração em análise tem natureza eminentemente aduaneira, o que afasta a aplicação
direta da legislação tributária para a imputação de responsabilidade por infrações.
A responsabilidade por infrações aduaneiras encontra seu regramento específico no
artigo 95 do Decreto-Lei no 37/66. A tentativa da fiscalização de aplicar os artigos 134 e 135 do
CTN, que tratam da responsabilidade de terceiros por obrigações tributárias, mostra-se
inadequada, uma vez que não se discute no presente auto de infração a existência de uma
obrigação tributária, mas sim uma penalidade por infração aduaneira.
Ademais, a motivação para a inclusão do sócio no polo passivo, conforme descrito
no “TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL-
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA”, é genérica e carece de fundamentação válida. A simples
remissão a dispositivos legais sem a devida correlação com os fatos concretos não é suficiente
para sustentar a responsabilidade do sócio.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já se manifestou em
diversas ocasiões sobre o tema, consolidando o entendimento de que o artigo 135 do CTN não se
aplica para fins de responsabilização solidária quanto a multas por infração aduaneira. Nesse
sentido, já decidiu este Conselho:
“RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA. INAPLICABILIDADE
DOS ARTS. 124 E 135 DO CTN.
As multas por infração à legislação aduaneira possuem natureza de sanção
administrativa, regendo-se por disciplina própria, notadamente o art. 95 do
Decreto-Lei no 37/1966. Não se admite a aplicação dos dispositivos do Código
Tributário Nacional relativos à responsabilidade tributária para fins de imputação
de responsabilidade solidária por penalidades aduaneiras. A simples invocação de
normas do CTN, sem motivação específica e sem correlação com os fatos
apurados, é insuficiente para legitimar a responsabilização.”
(CARF, Acórdão no 3402-003.858, 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção
de Julgamento).
Fl. 14559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.123 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721516/2021-21
7
No mesmo sentido, o CARF reafirmou a autonomia do regime jurídico aduaneiro em
relação ao regime tributário geral:
“MULTA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA E RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO ADUANEIRA.
Não é possível confundir, na motivação do ato administrativo, a responsabilidade
por multas aduaneiras — espécies de sanção por ato ilícito, disciplinadas pelo art.
95 do Decreto-Lei no 37/1966 — com a responsabilidade tributária prevista nos
arts. 128 e seguintes do Código Tributário Nacional. A responsabilização solidária
por penalidade aduaneira deve observar exclusivamente as normas próprias do
direito aduaneiro.”
(CARF, Acórdão no 3402-004.290, 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção
de Julgamento).
Por fim, o artigo 124 do CTN, que trata do interesse comum na situação que
constitua o fato gerador, também não se aplica ao caso, pois, como já mencionado, não há
obrigação tributária em discussão.
Dessa forma, a imputação de responsabilidade ao recorrente carece de base legal e
de motivação idônea, devendo ser afastada.
No que tange à responsabilidade solidária atribuída ao sócio, a decisão recorrida
merece reforma. A DRJ fundamentou a responsabilidade do sócio no fato de ele ser o único titular
da empresa (EIRELI), o que, no seu entender, comprovaria sua participação e conhecimento no
processo fraudulento. Contudo, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), é pacífica no sentido de que a responsabilização de sócios e administradores por
obrigações da pessoa jurídica é medida excepcional e de caráter subjetivo.
O art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), aplicável subsidiariamente,
exige, para tal responsabilização, a prova de que o administrador agiu com excesso de poderes ou
com infração à lei, contrato social ou estatutos. Não basta a mera condição de sócio ou
administrador, nem mesmo o simples inadimplemento da obrigação pela empresa. É necessária a
demonstração do dolo, da intenção de fraudar, por meio de um ato concreto, comissivo ou
omissivo, praticado diretamente pelo sócio.
No caso dos autos, embora a prática da empresa tenha sido considerada ilícita, a
autoridade fiscal não logrou êxito em individualizar a conduta do sócio. A responsabilidade foi-lhe
imputada por presunção, derivada de sua posição de único titular. Tal presunção, todavia, não é
admitida para fins de aplicação do art. 135 do CTN. A infração do art. 33 da Lei no 11.488/2007 é
imputada à pessoa jurídica, e a extensão dessa responsabilidade ao patrimônio pessoal do sócio
exige prova robusta de sua atuação dolosa, o que não se verificou.
Diante do exposto, a responsabilidade solidária do sócio deve ser afastada.
DISPOSITIVO
Fl. 14560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.123 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721516/2021-21
8
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
o fim exclusivo de afastar a responsabilidade solidária atribuída ao sócio LUIZ EDUARDO QUEIROZ
CANTISANO, mantendo-se, no mais, o acórdão recorrido que confirmou a exigência da multa por
cessão de nome aplicada à pessoa jurídica 2 LE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Renata Casorla Mascareñas, redator designado
Com a devida vênia à Conselheira Relatora, formalizo a presente divergência por
entender que a responsabilidade solidária atribuída ao titular da pessoa jurídica autuada deve ser
integralmente mantida.
No caso em tela, os elementos coligidos no Relatório Fiscal demonstram que a
atuação da empresa importadora não se limitou à prestação de serviços, mas consistiu na
ocultação dolosa dos reais adquirentes das mercadorias, mediante a cessão de seu nome para
viabilizar operações de terceiros, com vistas ao seu acobertamento.
A materialidade dessa infração restou sobejamente comprovada pela absoluta
incapacidade operacional da empresa importadora, que detinha estrutura mínima incompatível
com o vulto das importações, e por um modelo de negócio irreal, marcado por prejuízos
sistemáticos nas revendas e cobrança de taxas fixas por Declaração de Importação, caracterizando
o "aluguel" do nome empresarial. Somam-se a isso as evidências de vendas direcionadas com
rapidez incomum para grupos restritos, fraudes contábeis com registros sem lastro financeiro e a
utilização de empresas de fachada ou inexistentes como clientes, confirmando o conluio para a
ocultação do sujeito passivo.
O art. 95, inciso I, do Decreto-lei no 37/1966, estabelece a responsabilidade
conjunta ou isolada de quem quer que, de qualquer forma, concorra para a prática de infração
aduaneira ou dela se beneficie. Complementarmente, o art. 135, inciso III, do CTN, permite a
responsabilização de diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
por obrigações resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos.
A PGFN, no Parecer PGFN/CRJ/CAT/No 55/2009, consolidou o entendimento sobre a
responsabilidade subjetiva do administrador, na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, concluindo que o sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações
tributárias da sociedade; o administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em
Fl. 14561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.123 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721516/2021-21
9
período em que não detinha os poderes de gerência; o administrador só é responsável por atos
seus que denotem infração à lei ou excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal.
Acerca do “excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou estatuto”, a PGFN
se pronunciou no referido Parecer no seguinte sentido: infração ao contrato social ou estatuto –
deve ser uma infração a texto expresso do contrato ou estatuto; excesso de poder – não precisa
haver vedação, basta não ter previsão no contrato; infração à lei – não precisa ser uma lei
tributária, porém, deve ter consequências tributárias.
“Parecer PGFN/CRJ/CAT/No 55/2009 Conclusão a) A responsabilidade do dito
“sócio-gerente”, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
decorre de sua condição de “gerente” (administrador), e não da sua condição de
sócio; DOCUMENTO VALIDADO b) A responsabilidade do administrador, por força
do art. 135 do CTN, na linha da jurisprudência do STJ, é subjetiva e decorre de
prática de ato ilícito; c) Para efeito de aplicação do art. 135, III, do CTN, responde
também a pessoa que, de fato, administra a pessoa jurídica, ainda que não
constem seus poderes expressamente do estatuto ou contrato social;”
Conforme o Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, a responsabilidade pessoal do
administrador — seja ele de direito ou de fato — subsiste sempre que os créditos tributários
decorrerem de atos praticados com infração à lei. No âmbito aduaneiro, a cessão de nome
configura-se como interveniência fictícia, manifestada tanto nos negócios jurídicos da operação
quanto no ato formal de importação. Caracteriza-se quando o importador declarado se apresenta
como comprador da mercadoria proveniente do exterior e, no despacho aduaneiro, sem deter a
propriedade efetiva da mercadoria, não executa a logística de entrada do bem no país, e atua para
acobertar os reais intervenientes (compradores ou promotores da entrada). Diferente do mero
inadimplemento tributário, a cessão de nome pressupõe o conluio — ajuste doloso entre partes
para ocultar o verdadeiro sujeito passivo e impedir o pleno conhecimento da operação pela
Autoridade Fazendária:
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Art. 71. Sonegação é tôda ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 14562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.123 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721516/2021-21
10
A ocultação de terceiros interessados requer simulação de negócios, que não pode
ser confundido com atos regulares de gestão de uma empresa. Assim, a condução de operações
simuladas extrapola a atividade normal das sociedades e constitui infração à lei passível de atrair a
responsabilidade solidária do administrador.
É importante ressaltar que o termo “pessoalmente responsáveis” contido no art.
135 do CTN deve ser interpretado em harmonia com o art. 128 do mesmo diploma, de modo que
a atribuição de responsabilidade ao sócio não exclui a do contribuinte original, configurando
solidariedade sem benefício de ordem. Este entendimento é corroborado pela jurisprudência da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, e encontra-se sumulado:
Súmula CARF no 130
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso
III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação tributária.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.605, 1202-00.740, 1302-002.549, 1302-002.788, 1302-003.215, 1401
002.049, 1401-002.888, 2802-00.641 e 3201-002.186.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Nesse contexto, entendo ser um contrassenso manter a penalidade pela cessão do
nome, e, simultaneamente, exonerar de responsabilidade o único titular da pessoa jurídica
(EIRELI), responsável pela administração da empresa nos termos do contrato social. A conduta de
ocultação dos reais adquirentes mediante cessão de nome não é um ato negligente ou uma
infração culposa que se aperfeiçoa por mera omissão administrativa. Ao contrário, trata-se de um
ilícito que exige a manipulação ideológica de documentos para simular operações que não
correspondem à realidade.
Se o Colegiado reconhece a ocorrência da fraude e simulação e mantém a multa
correspondente, é imperativo reconhecer que tal engenharia não existiria sem a vontade
deliberada do agente humano que administra a empresa. Sendo o Recorrente o responsável direto
por operações que extrapolam frontalmente os limites dos atos regulares de gestão, sua
responsabilidade pessoal e solidária é inafastável, sob pena de se punir apenas a pessoa jurídica —
que é uma ficção jurídica — e liberar de qualquer encargo o braço operacional que efetivamente
perpetra e/ou contribui para a prática da infração. Nada obstante a distinção entre a
personalidade jurídica da sociedade e a de seus gestores, as pessoas jurídicas constituem ficções
legais desprovidas de vontade própria, materializando seus atos e decisões exclusivamente por
meio da ação humana.
Estando presentes todos os elementos para a manutenção da multa, e, dado que a
fraude é um ilícito que exige a vontade humana dirigida ao resultado, impõe-se, por via de
consequência lógica, a manutenção da responsabilidade do titular e administrador da empresa. A
conduta de ocultar os reais adquirentes mediante cessão de nome não se aperfeiçoa sem o
Fl. 14563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.123 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721516/2021-21
11
elemento volitivo de quem apresenta documentos ideologicamente falsos e simula operações
comerciais. Considerando que o [único] titular da empresa é quem responde pelas operações que
deram ensejo à autuação, concorreu decisivamente para a prática das infrações ou delas se
beneficiou na qualidade de gestor da ocultação dos reais beneficiários, e sua manutenção no polo
decorre do art. 95, I, do Decreto-lei no 37/1966 c/c o art. 135, III, do CTN.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a
responsabilidade solidária atribuída ao titular da pessoa jurídica LUIZ EDUARDO QUEIROZ
CANTISANO.
Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas

Fl. 14564
DF CARF MF
Original